Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-17.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA PELA CASA BANCÁRIA – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO RELATIVA À DIREITO PESSOAL NÃO ESPECIFICADO NAS HIPÓTESES INDICADAS PELO ART. 206

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA PELA CASA BANCÁRIA – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO RELATIVA À DIREITO PESSOAL NÃO ESPECIFICADO NAS HIPÓTESES INDICADAS PELO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL DITADO PELA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 178, DO CC - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO – CASA BANCÁRIA RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO DEMANDANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA DEFINIDA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 5.000,00, QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, MUITO MENOS DESPROPORCIONAL – CONDENAÇÃO DA CASA DE VALORES A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR, NO ENTANTO, DE FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*